Tribunal: CARF
Processo: 10530.723433/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723433/2015-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.128 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
JOÃO GABRIEL NAZZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de arbitramento do VTN por ele declarado.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-090.003 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcrito a seguir (Processo digital,
fls. 99 a 102):
Pela notificação de lançamento no 3825/00024/2015 (fls. 03), o referido contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 194.726,50, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 13/07/2015, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Brascal” (NIRF
6.296.682-0), com área total declarada de 1.398,0 ha, situado no município de Riachão
das Neves - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723433/2015-97
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723433/2015-97

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com os termos de intimação/constatação de fls. 08/09 e 11/14, para o contribuinte
apresentar, dentre outros documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA,
nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 16/17.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante desconsiderou
o VTN declarado de R$ 15.000,00 (R$ 10,73/ha) e arbitrou-o em R$ 1.827.885,00 (R$
1.307,50/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 09), com o conseqüente aumento do VTN
tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 87.758,13, conforme
demonstrativo de fls. 05.
Cientificado desse lançamento em 24/07/2015 – sexta - feira (AR/fls. 07), o
contribuinte, por meio de representante legal, apresentou em 25/08/2015 a impugnação
de fls. 18, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 19/91, com as
seguintes alegações:
- discorda do referido procedimento fiscal, com base em avaliação anexada feita
por profissional habilitado, com números bastante discrepantes em relação ao
VTN/ha arbitrado, para o ITR/2010.
Diante do exposto, o contribuinte solicita seja recalculado o ITR/2010 suplementar, de
sua responsabilidade, e apresentado para realização do respectivo pagamento. (Destaque
no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 99 a
102):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Para revisão do VTN arbitrado com base no VTN/ha do SIPT, exige-se que o laudo de
avaliação com ART/CREA atenda aos requisitos das normas da ABNT, demonstrando
de maneira inequívoca o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado à época do fato
gerador, e a existência de características desfavoráveis em relação aos imóveis
circunvizinhos.
Impugnação Improcedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 110
a 123).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723433/2015-97

Admissibilidade
Como medida de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19, a Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, suspendeu o prazo para a prática de atos processuais no
âmbito daquela Secretaria Especial até 29 de maio do mesmo ano. Ademais, decorrente do
mesmo fato e por iguais razões, reportada suspensão foi, dentro das respectivas datas de
vigência, prorrogada sucessivamente até 31 de agosto de 2020 mediante as Portarias RFB nos
936, de 29/5/2020; 1.087, de 30/6/2020, e 4.105, de 30/7/2020 respectivamente.
Nesse pressuposto, a ciência da decisão de origem ocorrida entre 23/3/2020 (data
de publicação da Portaria RFB no 543, de 2020) e 31/8/2020 (dia de vencimento da referida
suspensão) teve a contagem do prazo recursal iniciada somente em 1/9/2020 (terça-feira),
restando seu término em 30/9/2020 (quarta-feira). Ademais, do mesmo modo, inicia-se também,
em 1/9/2020, a contagem do saldo remanescente do prazo recursal já iniciado, mas suspenso, em
23/3/2020, por conta da reportada pandemia.
Trata-se de entendimento amplamente aplicado neste Conselho, consoante se vê
nos acórdãos de sua jurisprudência, a exemplo, os de turmas diversas, que ora destaco na tabela
abaixo:
Processo
Sessão
Acórdão
10480.721783/2020-19
2/9/21
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
13609.721741/2017-87
22/7/21
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
16327.910151/2012-77
20/5/21
1302-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
11060.726527/2019-98
13/7/21
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
13748.002078/2008-32
23/2/21
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
16327.910155/2012-55
20/5/21
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Assim entendido, dito recurso é tempestivo, ainda que a ciência da decisão
recorrida tenha sucedida em 30/3/2020, e a peça recursal ter sido interposta somente no dia
26/5/2020, mas dentro do prazo legal para sua interposição (processo digital, fls. 105 a 108 e
127). Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Da conversão do julgamento em diligência
Suposta prejudicial de decadência
O Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito
tributário mediante lançamento de ofício (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723433/2015-97

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra específica, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Assim entendido, o início do mencionado prazo
quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido
(CTN, art. 150, § 4o);
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723433/2015-97

2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou
173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n°
973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723433/2015-97

cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob regime
reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no no
13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Ademais, diferentemente do que sucede com outros tributos, por expressa
determinação legal, o fato gerador do ITR ocorre em primeiro de janeiro e seu exercício será
exatamente o ano da respectiva ocorrência. É o que está posto na Lei no 9.393, de 1996, arts. 1o,
caput, e 8o, caput, com seus §§ 1o e 2o, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723433/2015-97

§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Consoante se vê nos excertos da Notificação de Lançamento (Identificação do
Imóvel e Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido), que ora transcrevo, dita autuação
refere-se ao imóvel de Nirf no 6.296682-0, exercício de 2010, na qual foi declarado imposto
devido no valor de R$ 726,12 e não há evidência da prática de dolo, fraude ou simulação,
(processo digital, fls. 3 e 5):

Assim entendido, além de não evidenciadas supostas práticas de dolo, fraude ou
simulação, trata-se de lançamento por homologação atinente ao ITR do exercício de 2010 com
imposto devido apurado no DIAT. Logo, seu suposto pagamento antecipado atrairia a regra
especial prevista no CTN, art. 150, § 4o, implicando o início da contagem do prazo decadencial
em 1/1/2010, cujo encerramento se operaria no dia 31/12/2014, anteriormente à ciência da
reportada autuação, que se deu somente em 24/7/2015 (processo digital, fl. 7).
Nesse pressuposto, é razoável a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil juntar aos autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados
do imposto objeto da autuação em análise - DIAT do exercício de 2010, Nirf no 6.296682-0.
Com efeito, tratando-se de arbitramento do VTN com base nas informações constantes na base
de dados do Sistema de Preços de Terra (SIPT), a correspondente “tela SIPT” que embasou dito
arbitramento também deverá ser anexada aos presentes autos.
Nestes termos, o resultado do reportado levantamento deverá ser consolidado em
relatório fiscal conclusivo, nele constando, se confirmada a antecipação de pagamento, os
valores e as respectivas datas de recolhimento. Ademais, com ou sem confirmação de pagamento
antecipado, o Recorrente deverá tomar conhecimento do citado relatório fiscal para, assim
querendo, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 (trinta) dias.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723433/2015-97

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital